Tribunal: TJES
Processo: 5003180-24.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003180-24.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCIA DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003180-24.2022.8.08.0048
Origem:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO:
MARIA LUCIA DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a narrativa autoral de cobrança de faturas de energia elétrica pela requerida. A autora afirma ter alugado seu imóvel à Sidcley Oliveira Nascimento, que teria assumido a responsabilidade pelos pagamentos decorrentes do consumo de energia elétrica na instalação nº 160249844, de titularidade da autora, mas isto não ocorreu. Alega que vem sendo cobrada pela concessionária requerida no importe de R$ 735,70 (setecentos e trinta e cinco reais e setenta centavos), de modo que pugna pela extinção da cobrança em razão da responsabilidade do locador decorrente de contrato de aluguel e, ainda, o pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

(2).
Em contestação, a requerida defende a legalidade dos seus atos, visto ser obrigação da requerente informar alterações de titularidade na instalação objeto da lide.

(3).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais.

(4).
Por meio de recurso inominado, a autora pugna pela reforma integral da sentença, enquanto a ré, via contrarrazões, almeja a manutenção do ato.

(5).
Apesar dos argumentos, não assiste razão à autora. Com efeito, resta incontroverso o contrato de aluguel firmado entre a autora e Sidcley Oliveira Nascimento, de modo que estão claras obrigações advindas da relação locatícia e, naquilo que compete ao tema em relevo, deve o locatário providenciar o pagamento da despesa acessória, até porque é ele quem efetivamente consome o serviço de energia elétrica disponibilizado na unidade locada. No entanto, não se pode olvidar que, a partir da formalização da relação locatícia, cabe ao locador providenciar as devidas alterações de quem será o titular pela unidade consumidora perante a concessionária de energia elétrica, a fim de se isentar das obrigações financeiras do imóvel no que se refere ao referido serviço.

(6).
Nesse sentido, é esclarecedora a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se amolda como luva ao caso dos autos,
in verbis
(grifos nossos): “
[...] 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que
a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal
e não propter rem,
devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita
. 2. Ocorre que, no caso,
ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica
, conforme consignado pela Corte a quo,
a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação
. 3.
Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário
, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste. [...]
” (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022).

(7).
Dessa forma, ao deixar de realizar a transferência de titularidade da instalação nº 160249844, a parte autora permanece como responsável pelos encargos financeiros e consequente devedora da parcela pecuniária decorrente da prestação de serviços de energia elétrica. Isto não a impede de buscar nas vias ordinárias o regresso contra quem achar de direito.

(8).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.